Tribunal: TJES
Processo: 5010469-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Práticas Abusivas; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010469-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIOVANO ROSETTI registrado(a) civilmente como DIOVANO ROSETTI

AGRAVADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEVANTADOS POR ALVARÁ. REDUÇÃO POSTERIOR DAS ASTREINTES QUE FUNDAMENTAVAM O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos
de cumprimento de sentença cível
, que determinou ao agravante a devolução parcial dos valores levantados a título de honorários advocatícios, em virtude da redução posterior das astreintes anteriormente fixadas na sentença executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a redução posterior do valor das astreintes enseja a restituição proporcional dos honorários advocatícios já levantados; (ii) verificar se a restituição poderia ser requerida incidentalmente no cumprimento de sentença ou se dependeria de ação autônoma; (iii) avaliar se houve preclusão ou prescrição da pretensão restitutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, por se tratar de sanção processual fixada sob cláusula rebus sic stantibus, o que afasta a alegação de preclusão ou coisa julgada sobre o montante originário.

4. A decisão judicial que autorizou o levantamento dos honorários foi proferida antes da resolução definitiva da controvérsia quanto ao valor principal da execução, o que inviabilizava, naquele momento, a definição precisa da base de cálculo da verba sucumbencial.

5. A redução das astreintes pela instância superior implica, logicamente, a necessidade de revisão proporcional dos honorários arbitrados sobre percentual da condenação, ainda que não haja determinação expressa nesse sentido.

6. A restituição de valores pagos indevidamente, mesmo a título de verba de natureza alimentar como os honorários, é devida quando demonstrado que a base jurídica do pagamento foi posteriormente desconstituída.

7. A boa-fé no recebimento não impede a restituição, pois a manutenção do valor seria causa de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

8. A restituição pode ser requerida nos próprios autos do cumprimento de sentença, não sendo exigida a propositura de ação autônoma, sobretudo quando não há trânsito em julgado e o título foi modificado em sede recursal.

9. A prescrição trienal do art. 206, §3º, IV, do Código Civil não se aplica à restituição de valores em cumprimento de sentença ainda em curso, por ausência de exigibilidade autônoma da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A redução posterior do valor das astreintes enseja, por consequência lógica, a restituição proporcional dos honorários advocatícios já levantados, quando arbitrados com base em percentual da condenação.

2. A restituição de valores indevidamente levantados pode ser requerida nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma.

3. A possibilidade de revisão do valor das astreintes e seus consectários não se sujeita à preclusão nem à prescrição, enquanto pendente a controvérsia sobre o título executivo.

*Dispositivos relevantes citados*: CC, arts. 884 e 885; CPC/2015, art. 537, §1º; CC, art. 206, §3º, IV (invocado); CPC/1973, art. 461, §6º (correspondente ao CPC/2015, art. 537, §1º).

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021, DJe 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010469-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DIOVANO ROSETTI

AGRAVADO: CLARO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
DIOVANO ROSETTI
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES (ID 71028255), nos autos da Ação de Procedimento Comum nº 0008198-04.2013.8.08.0024, ajuizada por
CLARO S.A.,
que determinou ao agravado a
devolução parcial dos valores levantados a título de honorários advocatícios, em razão da posterior redução das astreintes anteriormente fixadas.

Irresignado o Agravante aduz, em suas razões (ID 14582514), em síntese, que: I) a verba de honorários advocatícios foi levantada através de alvará judicial, não tendo havido nenhuma forma indevida; II) a Agravada não contestou a questão da devolução dos honorários no momento oportuno, estando precluso seu direito de revisão da matéria; III) o acórdão que reduziu as astreintes (Agravo de Instrumento nº 0038530-80.2015.8.08.0024) em momento algum tratou de honorários sucumbenciais; IV) a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, se for o caso, deveria ser objeto de ação autônoma, sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil; V) a Agravada já solicitou a imediata penhora nos ativos financeiros do Agravante, o que configura
periculum in mora
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da Decisão proferida no id. 14870598.

Regularmente intimado, o agravado
apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento recursal (id. 15361363).

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença oriundo de ação de procedimento comum ajuizada por Adimóvel Consultoria e Corretagem de Imóveis S/S Ltda. - ME em face de Claro S.A.

A controvérsia recursal, em sede de agravo de instrumento, versa sobre a decisão interlocutória de primeiro grau (ID 71028255) que, ao negar provimento aos embargos de declaração do Agravante, manteve a determinação de restituição parcial de valores levantados a título de honorários advocatícios, em razão da posterior redução das astreintes fixadas na sentença executada.

Antes de adentrar no mérito recursal, necessário se faz traçar um escorço histórico da forma como sucederam os atos processuais.

Destaco, de plano, que o pedido de cumprimento de sentença (fls. 174/176) refere-se exclusivamente ao valor das
astreintes
fixadas pelo juízo singular em sede liminar, cujo montante, à época, representava a quantia de R$ 1.002.500,00 (um milhão, dois mil e quinhentos reais), já que o valor principal, referente aos danos morais, foram pagos voluntariamente pela executada.

Intimada para pagar os valores demandados, a executada apresentou exceção de pré-executividade (fls. 201/209) alegando a ocorrência de excesso de execução, sob o argumento de que o suposto descumprimento da obrigação judicial perdurou por apenas 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias. Sustentou, nesse contexto, que o montante devido a título de astreintes não ultrapassaria o valor de R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais). Aduz, ainda, que a multa diária fixada mostra-se manifestamente excessiva, especialmente quando confrontada com o valor da condenação principal, fixado em R$ 12.539,99 (doze mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), razão pela qual requereu a sua redução.

O Juízo singular não conheceu da exceção de pré-executividade, por considerar a via inadequada para análise do pleito de redução das
astreint
e
s
, e determinou o bloqueio dos valores pleiteados nas contas da executada (fl. 219/220).

Após a realização da penhora, a executada, ora agravada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 241/254).

Decisão de fls. 278/280, não conhecendo da impugnação pela ausência de pagamento do preparo prévio.

A executada peticionou, novamente, às fls. 282/293, para que fosse reduzido o valor das
astreintes
fixadas liminarmente.

Tal pedido teve sua
análise postergada
pelo Magistrado, para após o julgamento do agravo de instrumento nº 0036901-08.2014.8.08.0024 por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante se infere do despacho proferido à fl. 294, no dia 03.03.2015.

Na sequência, em 11.03.2015 o causídico da exequente requereu
o
levantamento dos valores bloqueados,
tão somente quanto à parcela devida
a título de honorários sucumbenciais,
no montante de R$ 200.500,00 (duzentos mil e quinhentos reais)
,
bem como a fixação da verba honorária relativamente ao cumprimento de sentença, que tramitava sob o rito previsto no CPC/1973 (fls. 295/298), no valor de R$ 377.500,00 (trezentos e setenta e sete mil e quinhentos reais).

Naquela mesma data, foi proferida a decisão de fl. 305 que
determinou a expedição d
o
alvará
para levantamento dos honorários, no valor de R$ 100.250,00 (cem mil, duzentos e cinquenta reais), e o bloqueio da quantia de R$ 377.500,00 (trezentos e setenta e sete mil e quinhentos reais) nos ativos financeiros da devedora.

O referido alvará judicial foi expedido também no dia 11/03/2015 (fl. 306 dos autos de origem), inexistindo nos autos informações exatas quanto a data do levantamento dos valores.

Ato contínuo, o exequente informou nos autos a interposição do agravo de instrumento nº 0014355-22.2015.8.08.0024, impugnando a decisão que deferiu a expedição de alvará e novo bloqueio de ativos financeiros.

O Relator do agravo de instrumento nº 0014355-22.2015.8.08.0024, deferiu o efeito suspensivo ao recurso interposto às fls. 345/348.

O mérito do referido agravo foi julgado parcialmente procedente “
para determinar ao MM Juiz a quo que, dentro de 10 (dez) dias após ouvida a parte aqui a Agravada (que deverá ser ouvida em cinco dias), decida o pedido da parte aqui Agravante de redução do valor das astreintes
”, tendo sido proferida decisão integrativa, em sede de embargos de declaração, para “
a) obstar novas constrições judiciais em conta corrente de titularidade da ora Embargante até o transito em julgado do agravo de instrumento nº
003
8530-80.2015.8.08.0024; e (b) impedir a liberação de valores por alvará judicial em favor da ora Embargada ou de seus patronos, desde que ainda não tenho ocorrido, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº
003
8530-80.2015.8.08.0024
”.

O Juízo
a quo
, proferiu então a Decisão de fls. 401/413, rejeitando o pedido de redução da multa, a qual foi impugnada pelo agravo de instrumento nº 0038530-80.2015.8.08.0024, cujo julgamento de mérito (fls. 738/743) resultou na redução da multa objeto do cumprimento de sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da decisão proferida por este egrégio Tribunal de Justiça, a executada pleiteou a restituição dos valores recebidos a título de honorários pelo patrono da exequente (fls. 691/392, 759/762 e id. 21345398), o que foi deferido pelo Juízo singular através da decisão proferida no id. 42997105, e confirmado após apreciação dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante.

Verifica-se, portanto, que agravante busca a revogação do
decisum
impugnado, alegando, em síntese, a preclusão da matéria, a inadequação da via processual utilizada pela Agravada para pleitear a restituição, ausência de determinação expressa no acórdão que reduziu as astreintes para que fosse realizada a restituição da verba honorária, e a prescrição da pretensão restituitória.

Contudo, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pelo recorrente, entendo não lhe assistir razão.

Em primeiro lugar, observa-se, a partir da análise do conturbado
iter
procedimental, que o levantamento do alvará judicial destinado ao pagamento dos honorários advocatícios ocorreu quando ainda pendente de resolução a controvérsia acerca do montante principal objeto da execução, qual seja, o valor integral das astreintes decorrentes do descumprimento da obrigação imposta. Assim, àquela altura,
não era possível determinar com precisão a base de cálculo da verba sucumbencial.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, uma vez que é fixado sob a cláusula r
ebus sic stantibus
, não estando, portanto, sujeito à preclusão ou à formação de coisa julgada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida.

2.
O valor das astreintes, previstas no art . 461, §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015,
pode ser revisto a qualquer tempo
(CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus,
e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

3. Assim,
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d . Juízo singular.

(STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

No caso dos autos, portanto, o dever de restiuição ampara-se na premissa de que o dever de restituir é um corolário lógico da minoração da condenação, sendo desnecessária uma determinação expressa nesse sentido no voto condutor que operou sua redução.

Ademais, embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, essa característica não é absoluta e deve ceder diante dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da razoabilidade e da máxima efetividade das decisões judiciais.

Assim, a despeito da alegação de boa-fé no recebimento,
se a decisão que serviu de base para o levantamento não mais subsiste no mundo jurídico, a restituição do excedente é devida para evitar o enriquecimento indevido
.

Essa compreensão, que se materializa na aplicação dos artigos 884 e 885 do Código Civil, enfatiza que a obrigação de restituir surge sempre que há uma vantagem econômica sem justa causa, ou quando esta deixa de existir.

O agravante sustenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento de que a agravada teria utilizado via processual inadequada para pleitear a restituição dos valores, afirmando que o pedido deveria ter sido formulado por meio de ação autônoma de enriquecimento sem causa, submetida ao prazo prescricional trienal.

No entanto, a decisão de primeiro grau (ID 71028255) expressamente refutou essa tese, aduzindo que a questão foi enfrentada de forma clara e fundamentada, e que “
não há falar em preclusão consumativa ou inadequação da via eleita quando a temática ainda paira de discussão, digo, na ausência de trânsito em julgado
”.

Essa premissa, adotada pelo Juízo
a quo
, encontra consonância com a lógica de que a efetividade das decisões judiciais, especialmente aquelas que reduzem uma condenação, não pode ser obstada por questões meramente formais relativas à via processual, quando a discussão ainda está em curso e a correção do montante devido é consequência lógica da modificação do próprio título, como ocorre no caso de honorários sucumbenciais arbitrados sobre percentual da condenação.

Lado outro, a alegada boa-fé no recebimento não é suficiente para obstar a repetição do indébito quando a base jurídica que justificou o recebimento não mais subsiste, de modo que o fato de o alvará ter sido expedido por ordem judicial válida, em um primeiro momento, não impede que, com a superveniente redução da condenação (no caso, das astreintes), o montante acessório (honorários) também sofra o devido ajuste.

A irrepetibilidade, portanto, é mitigada quando a parcela recebida se torna indevida em razão de uma alteração judicial posterior que afeta a própria base de cálculo, impedindo o recebimento de vantagem patrimonial que já não lhe é devida, assegurando a prevalência dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da máxima efetividade das decisões judiciais.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão vergastada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões